Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711076-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, após deferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora agravada, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários já lançados, aplicou-lhe multa por entender que houve o descumprimento da ordem judicial (proc. no 0704471-26.2022.8.07.0018, ID no 148013674). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante esclarece que as determinações judiciais foram cumpridas no prazo concedido, motivo pelo qual a multa arbitrada não deve prosperar. Informa que apresentou documentos demonstrando a suspensão das cobranças dos créditos tributários já lançados (IDs no 148412450, 148412451 e 148412452). 3. Destaca que mesmo assim a multa foi majorada para R$ 60.000,00 e fixada nova multa no valor de R$ 60.000,00 por dia em caso de novo descumprimento, a qual posteriormente foi reduzida para R$ 10.000,00 diante da natureza da verba pública. 4. Defende que não pode ser compelido ao pagamento da multa, pois assim que foi intimado providenciou o cumprimento da ordem judicial e pediu a expedição de ofício diretamente ao SERASA para realizar a exclusão do nome da agravada dos seus cadastros. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a multa arbitrada na origem seja suspensa e, no mérito, seja afastada. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 9. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 10. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...]” (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 11. Conforme se depreende dos argumentos e elementos documentais apresentados no processo principal, o Distrito Federal cumpriu a ordem de suspensão dos créditos tributários já lançados em desfavor da agravada (ID no 148412450, 148412451 e 148412452). 12. Do mesmo modo, não há comprovação de que o pedido de inscrição do nome da agravada nos órgãos de restrição ao crédito (SERASA/CADIN) tenha ocorrido por solicitação do Distrito Federal, que apresentou pedido para que fossem adotadas medidas com o intuito de viabilizar a respectiva exclusão (ID no 148412452). 13. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, neste juízo de cognição sumária, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor do agravante, pois os relatos e as justificativas apresentadas para eventual demora em suspender as cobranças em desfavor da agravada encontram guarida nos elementos documentais dos autos. 14. Há justo-motivo para afastar os efeitos decorrentes do descumprimento da ordem judicial no prazo determinado que é imputado ao agravante, o que conduz à exclusão das astreintes, que cumpriram a sua finalidade, pois a suspensão do crédito tributário lançado em desfavor da agravada foi efetivada. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar a multa aplicada na origem em desfavor do Distrito Federal até o julgamento do mérito recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO